Tribunal: TJES
Processo: 5027578-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027578-10.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RENAN MIRANDA NOGUEIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – TERMO DE ADESÃO - DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO - TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado do contrato de financiamento registrado em cartório e da planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas, constitui título apto a lastrear a ação de execução, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

2 -

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027578-10.2022.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: RENAN MIRANDA NOGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
RENAN MIRANDA NOGUEIRA,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 8240290) pretende o recorrente a anulação da sentença, ao argumento de que o termo de adesão apresentado constitui título executivo extrajudicial, porquanto devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, amoldando-se ao inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a apelante ajuizou a demanda alegando que o recorrido inadimpliu o contrato de financiamento firmado entre as partes em 01/10/2018, consubstanciado no Termo de Adesão nº 37.815803-8 no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser pago por meio de 18 (dezoito) parcelas de R$474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais).

Sobreveio a sentença extintiva impugnada (id. 8240288), da qual se extrai a seguinte fundamentação:

"Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC/2015. Custas quitadas. Sem honorários, em vista que a parte Ré não foi citada por este juízo.”

Sem delongas, entendo que razão assiste à apelante em sua irresignação, pois o termo de adesão em questão se amolda à previsão do art. 784, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

No caso, vê-se que o termo apresentado (id. 8239726) está assinado pelo devedor e por duas testemunhas e nele estão previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valor, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem a adequada ciência de seus termos.

Ademais, foram colacionados aos autos contrato de financiamento com condições gerais registrado em cartório e planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.

Colaciono, por oportuno, julgados deste e. Sodalício entendendo que o termo de adesão produzido pela apelante é documento apto a lastrear a execução de título executivo extrajudicial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data 15/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial. (TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15. 3. A documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data 06/05/2024).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o

retorno dos autos à origem para o seu regular

prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)